Tribunal: TJMT
Processo: 1012382-98.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico – Pje
Recurso Especial n. 1012382-98.2018.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS E OUTROS, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 14529987):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - AÇÃO DEMARCATÓRIA - PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO – CINCO DIAS APÓS A EFETIVA CONSTRIÇÃO JUDICIAL - NÃO OCORRÊNCIA - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 674 E 675 DO CPC - INTEMPESTIVIDADE NÃO EVIDENCIADA - DECADÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO - OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS - APLICAÇÃO DE MULTA - MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O prazo para a oposição dos embargos de terceiro é o disciplinado no artigo 675 do Código de Processo Civil, contado, do efetivo cumprimento do mandado constritivo.
A oposição de embargos considerados protelatórios ensejará a aplicação de multa.” (Agravo de Instrumento n. 1012382-98.2018.8.11.0000, Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, data do julgamento 21/08/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 26322465).
Alega violação aos artigos 674, 675, 941, § 1o, 942, § 3o, e 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que houve nulidade na aplicação da técnica de julgamento não unânime, bem como aduz que o prazo final para o ajuizamento dos Embargos de Terceiros na Ação Demarcatória começa a contar a partir do trânsito em julgado desta.
Recurso tempestivo (id 31344998).
Contrarrazões (id 34513488).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 674, 675, 941, § 1o, 942, § 3o, e 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, a parte Recorrente visa dirimir sobre a nulidade da técnica de julgamento não unânime e a data inicial da contagem do prazo para o ajuizamento dos Embargos de Terceiros na Ação Demarcatória.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII